Tribunal: STF
Processo: MI 4551
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-08
Data de publicação: 2013-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 7º, INC. XXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.